Tribunal: TJES
Processo: 0000286-78.2022.8.08.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000286-78.2022.8.08.0043

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO COSTA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000286-78.2022.8.08.0043

APELANTE: FABIO COSTA DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: FABIO MARCOS - ES19896

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA: Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Prova da Autoria e Materialidade. Dosimetria da Pena. Manutenção da Sentença.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 700 dias-multa. O réu alegou ausência de provas suficientes da autoria, requerendo absolvição ou, subsidiariamente, revisão da dosimetria.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se há provas suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas; e
(ii) verificar a regularidade da dosimetria da pena aplicada na sentença.

III. Razões de decidir
3. As provas materiais (auto de apreensão e laudo químico definitivo) e os depoimentos dos policiais civis envolvidos na operação foram considerados coerentes e convergentes, atestando a prática do tráfico de drogas pelo réu.
4. A dosimetria foi realizada de forma proporcional, com exasperação da pena base pela quantidade e natureza das drogas apreendidas e aplicação adequada das atenuantes e majorantes, resultando em pena definitiva justa.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A condenação por tráfico de drogas pode ser sustentada com base em provas materiais e testemunhais idôneas, quando em harmonia com os elementos dos autos.
2. A pena por tráfico de drogas deve observar os critérios de proporcionalidade e individualização previstos na legislação penal."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 40, VI; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 695.249/SP, Quinta Turma, j. 26.10.2021; TJES, Apelação Criminal, nº 038200014892, Segunda Câmara Criminal, j. 13.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000286-78.2022.8.08.0043

APELANTE: FABIO COSTA DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: FABIO MARCOS - ES19896

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por FABIO COSTA DA SILVA em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Santa Leopoldina/ES (Id. 7684282, pp. 210/232), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º
,
da Lei 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Nas razões recursais, a parte apelante argumenta que é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e não se dedica a atividades criminosas. Sustenta que a quantidade e as circunstâncias das drogas apreendidas indicam uso próprio, e não destinação ao tráfico, requerendo, por isso, a desclassificação do crime de tráfico privilegiado para o crime de posse para consumo pessoal, previsto no artigo 28, da Lei 11.343/06.

Por outro lado, o Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso, defendendo a manutenção da sentença e alegando que a autoria e a materialidade do crime estão devidamente comprovadas, tanto pelos depoimentos colhidos quanto pelas provas periciais constantes dos autos. Aduz que a diversidade e a quantidade de drogas apreendidas, associadas às circunstâncias da abordagem, comprovam a destinação comercial dos entorpecentes, tornando inviável a desclassificação pretendida pela defesa.

Encaminhados os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, o Eminente Procurador Altamir Mendes de Moraes, opinou pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença condenatória.

Extrai-se da denúncia que:

“
(...
) Revelam os autos que instruem a presente que, no dia 21 de junho de 2022, por volta das 20h57min, o denunciado FABIO COSTA DA SILVA foi abordado por Policiais Militares na Avenida Presidente Vargas, no Posto de Combustível Águia, Centro deste município, ocasião em que foram apreendidas 42 (quarenta e duas) pedras de substância ilícita entorpecente popularmente conhecida como crack, 06 (seis) pinos de substância ilícita entorpecente conhecida popularmente como cocaína, 02 (duas) buchas de substância ilícita entorpecente conhecida popularmente como maconha que o denunciado trazia consigo, tudo para fins de tráfico e em desacordo com a lei, consoante auto de apreensão 404.3.27218/2022, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas e laudo 5780/2022.

Infere-se dos autos que durante patrulhamento de rotina, os policiais avistaram o denunciado em atitude suspeita. Este, ao ver a guarnição, entrou imediatamente no Bar da Léia e enquanto os policiais entraram por uma porta, o denunciado saiu por outra, em passo acelerado.

Ato contínuo, os policiais lograram êxito em abordar FABIO no Posto de Combustível Águia, onde, após busca pessoal, foi localizado junto ao peito do denunciado, por baixo de duas jaquetas, uma bolsa amarela contendo toda a droga apreendida.

Ademais, na ocasião, foi apreendida a quantia de R$177,00 (cento e setenta e sete reais).”

Devidamente processado, o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no artigo
art. 33, § 4º
,
da Lei 11.343/06
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
recurso
e passo à análise do mérito.

No presente caso, a materialidade delitiva encontra-se indiscutivelmente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, Auto de Apreensão, do Laudo de Exame Químico Definitivo, os quais descrevem a apreensão de 60 (sessenta) gramas de cocaína, 01 (uma) bucha de maconha, munição, 03 (três) balanças de precisão, aparelhos celulares, sacolas plásticas para embalo de entorpecentes, além de carregadores e R$1.700,00 (mil e setecentos reais).

A autoria, por sua vez, restou comprovada pelas provas testemunhais colhidas na fase policial e ratificadas em juízo, como se verá a seguir.

Em juízo (mídia anexa), o Policial Militar Thiago Bruno Torres da Silva relatou que o comportamento do acusado chamou a atenção devido à sua atitude suspeita, parecendo que pretendia fugir ou se esconder. Informou que, durante a abordagem, o acusado não esclareceu se a droga em sua posse seria destinada ao consumo próprio ou ao tráfico. Acrescentou que, com base em sua experiência profissional, a quantidade de entorpecentes apreendida indicava destinação para traficância

Paralelamente, O Policial Militar Marcos Guimarães Firme afirmou, em audiência de instrução e julgamento (mídia anexa), que o acusado declarou ser usuário de drogas, alegando que a substância seria para consumo pessoal em um sítio de sua propriedade. Contudo, ressaltou que a quantidade de drogas era significativa, que o comportamento do réu era suspeito e que ele tinha pouco tempo de permanência na região, sendo visto frequentemente conversando com usuários de entorpecentes.

Relembro que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

No caso dos autos, não há elementos que possam desabonar a conduta dos policiais militares, não havendo motivos para descredibilizar aqueles depoimentos.

Paralelamente, a informante, Sra. Terezinha Costa da Silva, a genitora do acusado, afirmou que observou uma diminuição significativa no patrimônio de seu filho, relatando que ele começou a vender bens pessoais e pertences da casa.

Por fim, em sua oitiva (mídia anexa), o réu FABIO COSTA DA SILVA negou qualquer envolvimento com o tráfico de drogas, afirmando que é usuário e que estava em deslocamento para lanchar e abastecer seu veículo.

Em que pese as alegações do apelante de que as substâncias entorpecentes apreendidas destinavam-se ao consumo pessoal, os elementos constantes nos autos revelam indícios robustos de que a atividade exercida por ele se enquadra no delito de tráfico de drogas, tal como definido no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Inicialmente, destaca-se que a
quantidade significativa e a diversidade das drogas apreendidas
(
42 pedras de crack, 06 pinos de cocaína, 02 buchas de maconha
)
, aliadas ao comportamento suspeito do réu, conforme narrado pelos policiais em juízo, evidenciam que a posse dos entorpecentes ultrapassava os limites do uso pessoal.

Relembro que o apelante foi visto em atitude nervosa ao avistar a guarnição policial, tentando evadir-se do local. Além disso, a circunstância de ele ser figura recente na região de Santa Leopoldina e de sua proximidade frequente com usuários de entorpecentes reforça a tese de destinação comercial das substâncias, especialmente como meio de sustentar seu próprio vício.

Importante sublinhar que o tipo penal descrito no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, configura um crime de natureza mista alternativa, sendo desnecessária a comprovação da efetiva mercancia para a caracterização do delito. A posse de entorpecentes para fins de tráfico pode ser constatada mediante análise das circunstâncias fáticas, conforme entendimento pacífico da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Ademais, ressalte-se que o conceito de usuário e traficante pode coexistir na mesma pessoa. A jurisprudência reconhece que o consumo pessoal de entorpecentes não exclui a possibilidade de prática do tráfico, desde que evidenciadas circunstâncias que apontem para a destinação comercial de parte da substância apreendida. No caso em tela, o comportamento do apelante, a quantidade de drogas em seu poder e os depoimentos dos policiais indicam a traficância, corroborando a imputação formulada.

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)